Tribunal: TJDFT
Processo: 0707607-09.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO PELA RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP REPETITIVO No 1.119.300/RS, QUE SE DIRECIONA PARA OS CASOS DE DESISTÊNCIA IMOTIVADA PELO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES VERTIDOS AO CONSÓRCIO PELO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O entendimento firmado no REsp repetitivo no 1.119.300/RS – que determina que a devolução dos valores vertidos ao consórcio pelo consumidor desistente ocorra em até 30 (trinta) dias após o prazo previsto para o encerramento do grupo – não se aplica para os casos em que o desfazimento da avença decorra de falha na prestação de serviços pela administradora de consórcio.
2. Na espécie, muito embora não haja previsão contratual de cobrança de parcelas fixas, certamente que a transição da cobrança de parcelas de R$ 744,76 (setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos) para parcelas de R$ 2.473,60 (dois mil quatrocentos e setenta e três reais e sessenta centavos) revela-se exorbitante, abusiva e muito além da legítima expectativa do consorciado, mormente sem que tenha sido apresentada qualquer justificativa para tanto, configurando, portanto, falha na prestação de serviços.
3. Se o desfazimento do negócio jurídico decorreu da falha na prestação de serviços perpetrada pela administradora de consórcio, a devolução dos valores vertidos pelo consorciado deve ser imediata e integral, ou seja, sem a necessidade de se aguardar o encerramento do grupo e sem o decote de quaisquer encargos (taxa de administração, fundo de reserva, seguro de vida e cláusula penal).
4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.